Tribunal: TJMT
Processo: 1013593-67.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013593-67.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Quadrilha ou Bando, Crimes contra as Relações de Consumo, Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GLAUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA - CPF: 026.326.891-80 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JEFFERSON CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 701.163.691-91 (APELADO), MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA - CPF: 079.891.271-56 (APELADO), AGOSTINHO DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 867.387.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 003.886.061-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO COELHO DE SOUZA - CPF: 822.572.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO PINTO RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 544.586.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO LEANDRO ROCHA - CPF: 046.407.391-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONOR BORGES LEAL - CPF: 138.943.151-72 (VÍTIMA), LETICIA RIBEIRO BARBOSA - CPF: 020.705.471-16 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA SILVA SANTOS - CPF: 353.622.941-72 (VÍTIMA), MARILZA OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 020.319.041-67 (VÍTIMA), SERGIO PAULO BARROS DE ASSIS - CPF: 329.628.271-87 (VÍTIMA), VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO - CPF: 006.885.559-18 (VÍTIMA), FERNANDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 571.705.761-04 (ASSISTENTE), OSVALDO DOMINGOS DE VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 009.922.391-09 (ASSISTENTE), GESSICA PEREIRA ROSA MALAQUIAS DOS SANTOS - CPF: 058.417.591-40 (ASSISTENTE), IDELFONSO ATAIDES ALVES FILHO - CPF: 934.148.033-72 (VÍTIMA), LAURIANE RIBEIRO FERNANDES - CPF: 030.998.350-99 (ADVOGADO), ANDREZA REGO BARBOSA RICHART - CPF: 917.411.222-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA - CPF: 026.326.891-80 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JEFFERSON CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 701.163.691-91 (APELANTE), MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA - CPF: 079.891.271-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DEFENSIVOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– ESTELIONATO – RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE DOLO, PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O CONCURSO FORMAL OU CRIME CONTINUADO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DA TERCEIRA APELADA POR ESTELIONATO E DE TODOS OS APELADOS POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – RESPONSABILIDADE PENAL DO PRIMEIRO E SEGUNDA APELANTES/APELADOS FUNDADA EM DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM JUÍZO – VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA – VÍTIMAS INDUZIDAS E MANTIDAS EM ERRO – CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO MANTIDA – TERCEIRA APELADA – CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIA DA EMPRESA DOS APELANTES/APELADOS – CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO PRESERVADA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – EXIGÍVEL NO MINIMO TRÊS AGENTES – ABSOLVIÇÕES CONSERVADAS – SETE ESTELIONATOS PRATICADOS EM DATAS DIVERSAS – CONCURSO FORMAL INAPLICÁVEL
– CRIMES PRATICADOS COM A MESMA FINALIDADE E SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E FORMA E EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA JUSTIFICADO –

RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS PARCIALMENTE
.

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa”
(TJMT, AP 0004791-70.2019.8.11.0064).

Se
“o contexto probatório se revela frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que os réus tenham, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, impõe-se a manutenção da absolvição, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.
”
(TJMT, AP 0011270-82.2018.8.11.0042).

O
reconhecimento da associação criminosa “
pressupõe: a) a existência de três ou mais pessoas; b) que a associação seja dotada de estabilidade e permanência; c) que a finalidade da associação seja o cometimento de um número indeterminado de crimes de qualquer espécie, não havendo necessidade de que os crimes pretendidos sejam efetivamente cometidos
” (TRF4, AP 5007922-37.2019.4.04.7002).

Inaplicável a regra do concurso formal
, o qual configura-se apenas na hipótese da pratica de
“uma só ação ou omissão”
(CP, art. 70).

C
onsideram-se
“crimes da mesma espécie são aqueles que possuem a mesma tipificação legal, não importando se simples, privilegiados ou qualificados, se tentados ou consumados”
(SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 315).

“A hipótese dos autos revela que os [...] delitos são da mesma espécie [...], foram perpetrados [...] com a mesma maneira e modo de agir e em um curtíssimo lapso de tempo, o que caracteriza a
continuidade

delitiva
.”
(TJMT, AP 100097/2010).

É
“descabida a negativação da culpabilidade”
e das circunstâncias do crime
“com base em elementares do tipo penal”
(TJMT, AP 0003050-84.2015.8.11.0015).

O
prejuízo sofrido pela vítima não constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, por ser inerente ao tipo penal (STJ;
AgRg no AREsp 951.900/PR;
HC 221047/RJ; TJMT, AP
0005412-77.2013.8.11.0064).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, há de ser reconhecida para fins de atenuar a pena (STJ, HC nº 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS; AgRg no HC nº 483246/SP)
, na fração de 1/6 – um sexto (STJ, HC 429280/SP).

A
“
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula nº 231).

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STF, RE nº 597270 QO-RG).

A
condenação com trânsito em julgado por fato anterior justifica o inicial semiaberto, apesar da pena imposta – inferior a 4 (quatro) anos de reclusão – (STJ, Súmula 269; HC 576074/SP; AgRg no HC 653878/SP), sem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (CP, art. 44, II e III).

Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo provido parcialmente para
readequar a pena do primeiro apelante/apelado
a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e da segunda apelante/apelada
a
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime aberto, com su
b
stituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos,
entre as quais a prestação pecuniária
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1013593-67.2023.8.11.0042 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTES:

JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA

GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA

GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA

MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA, GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1013593-67.2023.8.11.0042), que os absolveu de associação criminosa – art. 288, do CP
– e os
condenou
por estelionatos simples [cinco vezes] e majorados – praticados contra pessoa idosa [duas vezes] –, em concurso material, o
primeiro
a

14 (quatorze) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado e a
segunda
a 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 171,
caput
, c/c § 4º, c/c art. 69, ambos do CP – (ID 213058954).

Os apelantes sustentam que: 1) não houve
“dolo inaugural de fraudar”
, mas
“irresponsabilidade administrativa dos gestores da empresa [...] e
mero
descumprimento de contrato”
; 2)
“a única conduta praticada [...] resultou em 7 crimes”
, a atrair o concurso formal; 3)
“os requisitos para [...] a continuidade delitiva estão presentes”
.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos de estelionatos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 213059569).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que há provas suficientes para condenação de
MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA por estelionatos simples [cinco vezes] e majorado – praticado contra idoso – [duas vezes] e dos apelados [JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA, GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA e MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA] por associação criminosa.

Requer a procedência para a condenação de
MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA por estelionatos e de todos os
apelados
[JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA, GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA e MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA] por associação criminosa
(ID 213059584).

As partes [
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ,
JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA, GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA e MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA] pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 213059586; ID 213059600).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Estelionatos e associação criminosa. Ação penal julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. 1) Apelo ministerial: Insurgência contra a parte da sentença que absolveu a ré Mickaelly Pedriella Barros Siqueira dos crimes de estelionato e associação criminosa, bem como absolveu os réus Jefferson César Ferreira da Silva e Gláucia Santana da Silva Ferreira da imputação de associação criminosa. Pretendida condenação dos réus nos termos da denúncia. Procedência. Arcabouço probatório robusto o suficiente para embasar a condenação. Prova segura da autoria e materialidade delitivas. Crime de associação criminosa configurado pela pluralidade de agentes, pela finalidade de cometerem crimes e permanência do vínculo associativo criminoso. Condenação que se impõe. 2) Apelo dos réus Jefferson César Ferreira da Silva e Gláucia Santana da Silva Ferreira: a) Pretendida absolvição em relação ao crime de estelionato, por ausência do dolo específico. Improcedência. Conjunto probatório que demonstra o dolo específico dos agentes em obter vantagem ilícita em detrimento das vítimas. b) Pretendido reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva e exclusão do concurso material. Inviabilidade. Crimes praticados em circunstâncias diferentes. Pluralidade de ações. Desígnios autônomos. Reiteração criminosa. Acerto na aplicação da regra do concurso material de crimes. Parecer pelo improvimento do apelo defensivo e provimento do ministerial, para condenar os réus Jefferson César Ferreira da Silva, Gláucia Santana da Silva e Mickaelly Pedriella Barros Siqueira nos exatos termos da exordial acusatória.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 218707176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Nas datas abaixo especificadas, em concurso material, nesta urbe, os denunciados MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA, JEFFERSON CESAR FERREIRA DA SILVA e GLAUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA, associados com unidade de desígnios e de forma permanente, integraram um grupo criminoso e obtiveram, para si, vantagens ilícitas, em prejuízo alheio, na qual induziram em erro sete vítimas, sendo elas:

– no dia 21/12/2022, causaram o prejuízo de R$ 100.886,90 (cem mil oitocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) à 1ª vítima VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (ID. Num. 125862489 – Págs. 69/72);

– no dia 24/12/2022, causaram o prejuízo de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) à 2ª vítima LETÍCIA RIBEIRO BARBOSA (ID. Num. 125862489 – Págs. 42/44);

– no dia 05/01/2023, causaram o prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à 3ª vítima MARILZA OLIVEIRA ASSUNÇÃO (ID. Num. 125862488 – Págs. 76/80);

– no dia 30/01/2023, causaram o prejuízo de R$ 26.886,05 (vinte e seis mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos) à 4ª vítima idosa LEONOR BORGES LEAL, de 74 anos de idade (ID. Num. 125864691 – Págs. 79/80, e 125864692 – Págs. 1⁄2);

– no dia 31/01/2013, causaram o prejuízo de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais) à 5ª vítima idosa MARIA APARECIDA SILVA SANTOS, de 61 anos de idade (ID. Num. 125862488 – Págs. 36/39);

– no dia 13/03/2023, causaram o prejuízo de R$ 189.780,00 (cento e oitenta e nove mil setecentos e oitenta reais) à 6ª vítima OSVALDO DOMINGOS DE VASCONCELOS JUNIOR (ID. Num. 125862485 – Págs. 44/46);

– no dia 27/03/2023, causaram o prejuízo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à 7ª vítima SERGIO PAULO BARROS DE ASSIS (ID. Num. 125864698).

DO CONTEXTO FÁTICO

Ressai dos autos que o acusado JEFFERSON abriu empresas em nomes das mulheres com quem se relacionou, tendo formalizado a JG REPRESENTAÇÕES EIRELI no nome de sua esposa, GLAUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA; a empresa GS REPRESENTAÇÕES EIRELI, em nome de GESSICA PEREIRA ROSA MALAQUIAS DOS SANTOS, funcionária de uma empresa de consórcios com quem ele teve um relacionamento amoroso; e, por fim, a empresa JM REPRESENTAÇÕES LTDA, em nome de MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA, com quem atualmente mantém um relacionamento amoroso.

Os autos também demonstram que os acusados usavam as instalações e o nome da empresa SOLAR LIVRE, uma grande distribuidora de equipamentos para a instalação de usinas fotovoltaicas, para induzir os ofendidos/clientes a acreditarem que JEFFERSON era proprietário ou sócio daquela empresa.

Assim, as vítimas foram induzidas a erro e, nas datas acima mencionadas, efetuaram os pagamentos das quantias acertadas com o acusado JEFFERSON, que, por sua vez, deixou de realizar as entregas das usinas fotovoltaicas/placas solares, que as vítimas acreditaram que haviam comprado.

Inclusive, os Acusados chagaram a afirmar para os seus clientes/vítimas que o atraso nas entregas dos bens havia ocorrido por conta de um caminhão da SOLAR LIVRE, que estaria transportando os equipamentos e que havia tombado com a carga na estrada.

Com efeito, verifica-se que os Acusados efetuaram a entrega dos bens que haviam sido adquiridos pela vítima LETICIA, contudo, deixaram de providenciar as devidas instalações, conforme acordado no contrato.

Posteriormente, as vítimas procuraram o Acusado, a fim de receberem as entregas/instalações dos objetos, contudo, sem êxito, sendo que, na data de 23/02/2023, o acusado JEFFERSON encaminhou mensagens aos clientes/vítimas, a partir do número de telefone da empresa, qual seja, (65) 98147-0960, onde se passou por KAMILA, suposta funcionária, e comunicou que JEFFERSON ‘perdeu a família em um drástico acidente’ e, por esse motivo, não estaria na empresa, sendo certo que tal notícia é inverídica, tudo com o fim de ludibriar as vítimas.

Desta forma, resta evidente que os Acusados induziram vários ofendidos a erro, mediante afirmações falsas e enganosas e obtiveram, para si, vantagem ilícita, mediante fraude, causando às vítimas prejuízo exacerbado que ultrapassa R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

As investigações demonstram que a acusada MICKAELLY realizou uma venda no Estado do Pará, por meio da empresa JM REPRESENTAÇÕES LTDA, para o terceiro IDELFONSO, telefone (91) 98481-0915, proprietário do Hotel Araújo, em Dom Eliseu/PA, para quem vendeu uma usina fotovoltaica no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo realizado a permuta da usina em uma camionete Toyota Hilux, ano 2021, cor cinza, placa ROB0B74, que está avaliada pela tabela FIPE em R$ 271.414,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e quatorze reais).

Também ressai das investigações que o réu JEFFERSON e a acusada GLAUCIA estão separados, mas mantêm a administração da empresa JG REPRESENTAÇÕES EIRELI, nome fantasia LUMINA SOLAR, inscrita no CNPJ sob o nº 41.879.535/0001-61, inclusive, a acusada GLAUCIA estivera com o Denunciado no Estado do Pará, no final de abril de 2023 e que, de lá, ela teria ido à Goiânia/GO fechar a venda de uma usina fotovoltaica para a empresa.

Desse modo, resta claro que os Acusados se associaram e consumaram os graves delitos acima narrados, em unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas.

Outrossim, constam os boletins de ocorrências (Num. 125862485 – Págs. 4/6, 21/24, 25/27, 28/31; Num. 125862486 – Págs. 1/3; Num. 125862488 – Págs. 57/59; Num. 125862490 – Págs. 9/11; e Num. 125864697); comprovantes de pagamentos (Num. 125862485 – Pág. 20, 80; 125862488 – Pág. 40; Num. 125862489 – Pág. 6, 17, 59; Num. 125862490 – Págs. 1, 56; e Num. 125864691 – Págs. 6); e cópias dos contratos (Num. 125862485 – Págs. 15/19, 51/55, 70/74, 75/79; Num. 125862489 – Págs. 1/5, 12/16, 46/50, 52/56, 75/79; Num. 125862490 – Págs. 21/25, 26/30, 31/35, 37/41, 46/50, 52/54, 61/65, 67/71; Num. 125864700)

Ademais, verifica-se que algumas das representações das vítimas, formalizadas na delegacia de polícia, não foram direcionadas a todos os autores delitivos, eis que foram colhidas em fase inicial da investigação, em que as autorias ainda eram apuradas.

Entretanto, consoante entendimento pacificado da jurisprudência pátria, a representação das vítimas de crimes de estelionatos prescindem de rigor formal, bastando, para tanto, as simples manifestações das vontades dos ofendidos, em ver os autores criminosos condenados, como ocorreu no presente caso, em que as vítimas compareceram à delegacia de polícia e registraram os boletins de ocorrência, bem como prestaram depoimentos (STJ, AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Por fim, em que pese a autoridade policial ter indiciado os Acusados como incursos no delito de apropriação indébita qualificada, consoante relatório final de ID. 125864792, não há que se falar em inversão de posse do dinheiro das vítimas, uma vez que elas foram mantidas em erro, mediante ardil e artifício, acima narrado, a caracterizar delitos de estelionatos e, desse modo, devese observar o Princípio Acusatório, previsto no art. 3-A, do CPP, alterado pela Lei Federal nº 13.964/19.

Diante dos fatos narrados acima, percebe-se claramente que os denunciados MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA, JEFFERSON CESAR FERREIRA DA SILVA e GLAUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA consumaram os fatos delituosos de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art. 288, do Código Penal Brasileiro), ESTELIONATOS SIMPLES, POR CINCO VEZES (art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro), ESTELIONATOS QUALIFICADOS, POR DUAS VEZES (art. 171, §4º, do Código Penal Brasileiro), EM CONCURSO MATERIAL (art. 69, do Código Penal Brasileiro).”
(Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz, promotor de Justiça – ID 213059250)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes/apelados JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA, GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA por estelionatos e os absolveu de associação criminosa, bem como a apelada e MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA [de estelionatos e associação criminosa]
nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva de estelionato foi comprovada através dos Boletins de Ocorrências, cópias dos contratos e comprovantes de pagamento, acostados ao feito.

[...]

Ao compulsar os autos, constato que não há dúvida de que os Acusados GLÁUCIA e JEFFERSON induziram às vítimas mediante artifício para obterem vantagem ilícita, configurando o crime tipificado no artigo 171, caput, do Direito Penal.

Isso porque realizaram o contrato de compra e venda referente a instalação do sistema solar fotovoltaico, obtendo o pagamento de modo antecipado, com a promessa enganosa de entregar o serviço no prazo de 90 (noventa) dias, sem qualquer intenção de prestarem o serviço.

Ressalto, ainda, que há notícia de que a empresa celebrou contrato com previsão de entrega de até 30 dias, em que teve como vítima a Sra. Marilza, porém além de alterar o termo escrito, deixou de entregar no prazo pactuado.

Após o decurso do lapso temporal para o cumprimento do instrumento (90 dias), o Réu apresentou argumentos inverídicos, consoante as declarações das Vítimas, tendo informado sobre suposto acidente de trânsito com perda da família (ID. 12586487), clima chuvoso e o tombamento de caminhão com equipamentos comprados pela empresa, com claro intuito de ludibriar as Vítimas.

O extrato bancário acostado no ID. 125862487 confirma a transferência do saldo da pessoa jurídica para as pessoas físicas dos Acusados realizadas em maio de 2023. Friso que a transferência de valores ocorreu após o encontro dos Réus no Estado do Pará. Assim, resta evidente que, cientes dos descumprimentos contratuais, os Réus retiraram o valor vinculado à conta, com evidente intuito de obterem vantagem ilícita em detrimento das Vítimas.

Com isso, verifico que os Réus praticaram o crime de estelionato, sendo que, enquanto o Réu Jefferson cooptava clientes e ludibriava com argumentos inverossímeis para se furtar de cumprir o instrumento pactuado, a Acusada assinava os contratos, atuava como financeira e, inclusive como responsável pela empresa na ausência do Réu e ambos utilizavam os pagamentos para benefícios próprios.

O fato de os Acusados continuarem cooptando novos clientes sem prestarem os serviços aos antigos e, ainda, bloquearem os contatos das vítimas após reclamações, também deixa claro a intenção dolosa em obter vantagem em prejuízo de outrem.

[...]

Verifico que os Acusados utilizaram a marca Solar Livre, marca forte e reconhecida no mercado como indicado pela Testemunha Agostinho, com intenção de induzir os ofendidos a acreditarem no vínculo jurídico com a Lumina Solar, a fim de passar credibilidade aos clientes e angariar a realização de novos contratos.

[...]

Friso, ainda, que restou demonstrado que os Réus retiraram todo o montante da conta bancária vinculada à empresa. Assim, a mera separação de produtos aliada à transferência de valores da conta da empresa, demonstra a intenção dos agentes de, mais uma vez, enganarem as vítimas e manterem-nas no erro de acreditar na prestação do serviço, enquanto usufruem do patrimônio alheio.

[...]

Do exposto alhures, percebe-se que, no período compreendido entre os meses de dezembro/2022 a abril/2023, os acusados receberam SOMENTE das vítimas e do cliente Idelfonso o valor de R$816.486,90 (oitocentos e dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais, noventa centavos), conforme se depreende dos extratos bancários da empresa acostados ao id. 125862486 – fls. 63/80 e id. 12586487 – fls. 01/37.

De igual modo, o registro de compra e venda entre a Lumina Solar e a Solar Livre acostado ao feito (ID. 125862486), relativo aos materiais adquiridos nas datas de 22/12/2022, no valor de R$ 10.758,62; 29/12/2022, nas quantias de R$ 16.023,00, R$ 10.772,60 e R$ 20.880,52; 06/01/2023, nos valores de R$ 22.498,57 e R$ 10.987,91; 12/01/2023 na quantia de R$ 27.961,77; 13/04/2023, no valor de R$ 25.000,00; 17/04/2023, no valor de R$ 25.000,00 e 18/04/2023 na quantia de R$ 13.000,00, corrobora com a declaração da Testemunha, Sr. Agostinho, de que o bloqueio não impediria a venda de produtos mediante o pagamento.

Ressalto que não há qualquer indício de que os equipamentos adquiridos seriam em prol das Vítimas desta demanda, pois os Ofendidos ratificaram que não receberam a prestação do serviço na instrução processual. Além disso, inexistem quaisquer provas do cumprimento da obrigação contratual referente às ofendidas indicadas nestes autos.

Importante registrar que o Réu Jefferson foi preso preventivamente na data de 02/08/2023, ou seja, mais de 04 meses após a data do último prejuízo relatado pelas Vítimas nesta demanda.

Portanto, verifico que, mesmo com a inadimplência contratual, os Acusados permaneceram cooptando novos clientes e, consequentemente, realizando novas vítimas, que ficaram sem os equipamentos e instalação do modo contratado, sendo inclusive indicado nesta demanda que o prejuízo gerado ocorreu no período de 21/12/2022 a 27/03/2023 (SETE VÍTIMAS).

Posto isso, de todos os modos que se aprecie a questão, verifico que os Acusados agiram com dolo, aproveitando-se da boa-fé das Vítimas, obtendo vantagem ilícita mediante artifício.

Os Acusados cometeram 07 (sete) crimes mediante sete (sete) ações distintas, de modo que se trata de concurso material.

Assim, constato que restou demonstrada a autoria do crime referente à GLÁUCIA SANTANA DA SILVA E JEFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, por cinco vezes c/c artigo 171, §4º, por duas vezes, em concurso material artigo 69, todos Código Penal.

[...]

Constato a existência de agravante, pois o Réu Jefferson possui sentença criminal transitada em julgado (Execução n. 0006376-28.2014.8.11.0002, trânsito em julgado em 14/08/2013), conforme consulta no Seeu.

Verifico a incidência de causa de aumento de pena descrita artigo 171, §4º do Código Penal por duas vezes (LEONOR E MARIA APARECIDA), verifico que restou demonstrada nos autos por cometerem o delito em desfavor de pessoa idosa, nos termos do artigo 171, §5º, IV, do Código Penal.

[...]

Ao compulsar os autos, verifico a ausência de autoria em relação a Ré MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA referente ao delito previsto no artigo 171, caput do Código Penal, já que não participou ativamente na empresa JG Representações no período de dezembro de 2022 a março de 2023.

Verifico que a Ré apenas desempenhou atividade laborativa na empresa Lumina Solar, inexistindo comprovação de que praticado conduta ilícita e obtido vantagem em prejuízo dos ofendidos. Friso que em momento algum as Vítimas relataram que foram atendidas por Mickaelly ou que a Acusada teria agido com animus domini do estabelecimento comercial denominado JG Representações LTDA.

Consta no Contrato Social da Empresa JM Representações LTDA registrado no Pará que a Sra. Mickaelly detém a propriedade da empresa. O fato de ter constituído a empresa em sociedade com o Réu Jefferson não é suficiente para demonstrar o caráter ilícito nestes autos, pois, como mencionado, inexiste prova de que tenha recebido algum dos pagamentos realizados ou benefício em prejuízo das Vítimas.

Destarte, a absolvição da Ré referente ao suposto estelionato é medida que se impõe, em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo.

[...]

Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR os acusados GLÁUCIA SANTANA DA SILVA E JEFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, nas sanções do artigo crime previsto no artigo 171, caput, por cinco vezes c/c artigo 171, §4ºpor duas vezes, todos do Código Penal Brasileiro, em concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal.

De outro norte, ABSOLVO OS RÉUS GLÁUCIA SANTANA DA SILVA E JEFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA do crime previsto no artigo 288, do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVO A RÉ MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA, devidamente qualificada, dos crimes que lhe foram imputados nesta demanda.

[...]

No caso, embora a Ré Gláucia tenha praticado conduta ilícita, constato que teve participação de menor importância, uma vez que não esteve em contato direto com as vítimas.

De outro norte, o Acusado Jefferson buscou cooptar clientes utilizando-se vestimentas da empresa Solar Livre, bem como apresentou informações inverídicas e, ainda, bloqueou o contato com as vítimas. Com isso, é evidente que a pena será maior, comparada à Corré.

[...]

De outro norte, o Acusado Jefferson buscou cooptar clientes utilizando-se vestimentas da empresa Solar Livre, bem como apresentou informações inverídicas e, ainda, bloqueou o contato com as vítimas. Com isso, é evidente que a pena será maior, comparada à Corré.

[...]

Por se tratar de concurso material de crimes, FIXO a pena final do Acusado JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA em 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 145 (cento quarenta e cinco) dias-multa, nos termos do artigo 69, do Código Penal.

Posto isso, FIXO A PENA FINAL do Acusado JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA em 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 145 (cento quarenta e cinco) dias-multa, nos termos do artigo 69, do Código Penal, sendo o valor do dia multa em 1/10 do salário mínimo, pena essa que torno definitiva nesse patamar.

Fixo o regime do Acusado JEFFERSON inicialmente FECHADO para o cumprimento da reprimenda, haja vista que a pena é superior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a” e § 3º, do Código Penal.

Por outro lado, verifico a impossibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, III, do Diploma Penal, assim como a suspensão condicional da pena, ex vi do art. 77, III do referido Estatuto.

PASSO A DOSAR A PENA relativa à RÉ GLÁUCIA SANTANA DA SILVA RELATIVO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL [...]

Posto isso, nos termos do artigo 69, do Código Penal, FIXO A PENA FINAL DE GLÁUCIA SANTANA DA SILVA em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de RECLUSÃO e 88 (oitenta e oito) dias-multa, sendo o valor do dia multa em 1/10 do salário mínimo, pena essa que torno definitiva nesse patamar.

Fixo o regime da ACUSADA GLÁUCIA inicialmente SEMI-ABERTO para o cumprimento da reprimenda, haja vista que a pena é inferior a oito anos e a Ré não possui antecedentes criminais, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do Código Penal.

Por outro lado, verifico a impossibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, I, do Diploma Penal, assim como a suspensão condicional da pena, ex vi do art. 77, III do referido Estatuto.”
(Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, juiz de Direito – ID
213058954)

Pois bem.

A materialidade dos delitos está consubstanciada nos Boletins de Ocorrências nº 2023.135025 (ID 213058874-fls.4/6), nº 2023.135616 (ID 213058874-fls.21/24, 28/31), nº 2023.135007 (ID 213058874-fls.25/27), nº 2023.136587 (ID 213058878-fls.1/3), nº 2023.138496 (ID 213058891-fls.57/59), nº 2023.136316 (ID 213058912-fls.20/21), nº 2023.108914 (ID 213058919-fls.9/11), nº 2023.137455 (ID 213057787), bem como nos

Contratos nº 0238/2022 (ID 213058874-fls.15/20, 75/80; ID 213058912-fls.75/79; ID 213058919-fls.31/35), nº 00021/2023 (ID 213058874-fls.51/55; ID 213058919-fls.61/65), nº 0589/2022 (ID 213058874-fls.70/74; ID 213058912-fls.46/50, 52/56; ID 213058919-fls.21/25), nº 001/2023 (ID 213058891-fls.46/48; ID 213058912-fls.1/5; ID 213058919-fls.26/30; ID 213058919-fls.52/54), 0007/2023 (ID 213058912-fls.12/16), nº 078/2022 (ID 213058919-fls.37/41), nº 0016/2022 (ID 213058919-fls.46/50),

nº 0006/2023 (ID 213058919-fls.67/71), nº 00064/2023 (ID 213057794), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Viviane Carine Rezepoka Calgaro (ID 213058874-fls.7/8; ID 213058912-fls.69/74), Basilio Monteiro de Oliveira (ID 213058874-fls.34/36), Leandro Souza Rodrigues da Silva (ID 213058874-fls.41/43), Osvaldo Domingos de Vasconcelos Junior (ID 213058874-fls.44/46), Maria Aparecida Silva Santos (ID 213058891-fls.36/39), Marilza Oliveira Assunção (ID 213058891-fls.76/80), Leonor Borges Leal (ID 213058912-fls.8/11; ID 213058942-fls.79/80; ID 213057763-fls.1/2), Fernanda Ferreira da Silva (ID 213058912-fls.28/31), Letícia Ribeiro Barbosa (ID 213058912-fls.42/44), Everaldo Coelho de Souza (ID 213058912-fls.61/63), Saulo Leandro Rocha (ID 213058912-fls.65/67), Agostinho de Oliveira Chaves (ID 213058919-fls.3/5), Alessandra da Silva Campos Santos (ID 213058919-fls.14/15), Luiz Fernando Pinto Ramalho dos Santos (ID 213058919-fls.18/20), Sergio Paulo Barros de Assis (ID 213057788) e dos apelantes/apelados (ID 213058874-fls.56/61; ID 213058878-fls.7/11; ID 213058891-fls.24/29; ID 213058891-fls.41/45; ID 213058912-fls.22/23).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Marilza Oliveira Assunção, Sérgio Paulo Barros de Assis, Maria Aparecida Silva Santos, Osvaldo de Vasconcelos Junior, Leticia Ribeiro Barbosa, Leonor Borges Leal, Luiz Fernando Pinto Ramalho, das testemunhas Agostino de Oliveira Chaves (Relatório de Mídias – ID 213059435), Fernandes Ferreira da Silva, Viviane Karine Rizekopa e Claudio da Silva, bem como dos apelantes/apelados (Relatório de Mídias – ID 213059483).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias e condenatórias em conjunto por envolverem o mesmo contexto fático probatório.

Do estelionato
:

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes/apelados [JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA e GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA] por estelionato ao considerar que
“
realizaram contratos de compra e venda referente a instalação do sistema solar fotovoltaico, obtendo o pagamento de modo antecipado, com a promessa enganosa de entregar o serviço no prazo de 90 (noventa) dias, sem qualquer intenção de prestarem o serviço”
;
JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA
“
cooptava clientes e ludibriava com argumentos inverossímeis para se furtar de cumprir o instrumento pactuado”
e
GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA
“
assinava os contratos, atuava como financeira e, inclusive como responsável pela empresa [...] e ambos utilizavam os pagamentos para benefícios próprios”
(ID 213058953).

Essa conclusão está sustentada pelos depoimentos, em Juízo, das vítimas Viviane Carine Rezepok Calgaro, Letícia Ribeiro Barbosa, Marilza Oliveira Assunção, Osvaldo de Vasconcelos Junior, Sérgio Paulo Barros de Assis, Leonor Borges Leal e Maria Aparecida Silva Santos, de que firmaram contrato com a empresa
JG Representações EIRELI – Lumina Solar, por intermédio do
apelante/apelado
JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA, para compra, venda e instalação de placas solares de energia elétrica, tendo sido induzidas a efetuarem os pagamentos adiantados [respectivamente,
em

21.12.2022 – R$ 100.886,90 (cem mil e oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos) –, em 24.12.2022 – R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) –, em 05.1.2023 – R$ 10.000,00 (dez mil reais) –, em 30.1.2023 – R$ 26.886.05 (vinte e oito mil e oitocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos) –, em 31.1.2023 – R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais) –, em 13.3.2023 – R$ 189.780,00 (cento e oitenta e nove mil e setecentos e oitenta reais) – e em 27.3.2023 – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) –
], mas os equipamentos [
placas solares] não foram adquiridos pelos apelantes/apelados, tampouco entregues/instaladas sob
“argumentos inverídicos [...] de suposto acidente de trânsito com perda da família [...] clima chuvoso e o tombamento de caminhão com equipamentos”
(ID 213058954).

Frise-se que
Agostino de Oliveira Chaves [em Juízo] afirmou que o apelante/apelado JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA utilizava nome da distribuidora [de equipamentos/placas solares] Solar Forte, por ser uma
“marca nacional”
,
“dizendo que fazia parte da empresa”
, mas
“nunca fez”
;
“ele tinha uma roupa com o símbolo Solar Livre [...] e fazia abordagens de clientes dizendo que era também dono da empresa”
, embora não tivesse
“nenhum tipo de ligação”
, a revelar
“intenção de induzir os ofendidos a acreditarem no vínculo jurídico com a Lumina Solar, a fim de passar credibilidade aos clientes e angariar a realização de novos contratos”
, conforme pontuado pelo juiz da causa (ID
213058954).

Registre-se, ainda, que [na delegacia de Polícia] Cione Mazete e Daniel Oliveira Freitas [ex-funcionários dos apelantes/apelados] asseveraram que GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA era a proprietária da empresa JG Representações EIRELI – Lumina Solar, sendo a responsável por assinar os contratos e movimentar as contas bancárias [financeira], o que fora corroborado, em Juízo, por Cláudio da Silva [ex-funcionário] e pela apelante/apelada [
“não tinham salário (...)
usávamos o dinheiro conforme a necessidade”
;
“transferiu o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) da empresa para o seu nome”
].

No contexto, a versão dos apelantes/apelados, no sentido de que não houve
“dolo inaugural de fraudar”
, mas
“irresponsabilidade administrativa dos gestores da empresa [...] e mero descumprimento de contrato”
, afigura-se isolada no conjunto probatório, notadamente ao se considerar que
JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA e GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA
obtiveram vantagens pessoais indevidas ao passo que as vítimas foram induzidas e mantidas em erro, tendo suportado prejuízo financeiro
[
Viviane Carine Rezepoka Calgaro – R$ 100.886,90 (cem mil e oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos) –, Letícia Ribeiro Barbosa – R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) –, Marilza Oliveira Assunção – R$ 10.000,00 (dez mil reais) –, Leonor Borges Leal – R$ 26.886.05 (vinte e oito mil e oitocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos) –, Maria Aparecida Silva Santos – R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais) –, Osvaldo Domingos de Vasconcelos Junior – R$ 189.780,00 (cento e oitenta e nove mil e setecentos e oitenta reais) – e Sérgio Paulo Barros de Assis – R$ 20.000,00 (vinte mil reais)–
],
a justificar sua condenação por estelionato.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa”
(N.U 0004791-70.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 11.3.2020)

Assim sendo, as responsabilizações penais dos apelantes/apelados
JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA e GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA por estelionatos
devem ser mantidas.

Quanto à apelada
MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA, observa-se que fora absolvida de estelionato por não haver prova suficiente de que teria participado
“ativamente na empresa JG Representações no período de dezembro de 2022 a março de 2023 [...] apenas desempenhou atividade laborativa na empresa Lumina Solar, inexistindo comprovação de que tenha praticado conduta ilícita e obtido vantagem em prejuízo dos ofendidos”
.

Essa conclusão está sustentada pelos depoimentos de Cláudio da Silva, bem como dos apelantes/apelados JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA e GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA, em Juízo, no sentido de que a apelada MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA era apenas funcionária da empresa JG Representações.

Se
“o contexto probatório se revela frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que os réus tenham, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, impõe-se a manutenção da absolvição, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.
”
(TJMT, AP 0011270-82.2018.8.11.0042 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmera Criminal – 24.10.2023).

Logo, preserva-se a absolvição de
MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA de estelionato.

Da associação criminosa:

Quanto ao pleito ministerial para as condenações JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA, GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA e MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA por associação criminosa, extrai-se que o juiz da causa os absolveu porque ausência de
“materialidade [...] notadamente,
inexistência de três pessoas
e do caráter de durabilidade e permanência dos agentes com o intuito de cometerem crimes”
(ID 213058954).

De fato, a absolvição da apelada MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA de estelionato descaracteriza a associação criminosa, por remanescerem apenas os apelantes/apelados JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA e GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA, sendo exigível no mínimo 3 (três) agentes para sua configuração –
“associarem-se 3 (três) ou mais pessoas”
– (CP, art. 288).

O
reconhecimento [da associação criminosa] “
pressupõe: a) a existência de três ou mais pessoas; b) que a associação seja dotada de estabilidade e permanência; c) que a finalidade da associação seja o cometimento de um número indeterminado de crimes de qualquer espécie, não havendo necessidade de que os crimes pretendidos sejam efetivamente cometidos
” (TRF4, AP 5007922-37.2019.4.04.7002 – Relator Des. Federal Danilo Pereira Junior – 1º.2.2022).

Por consequência, conservam-se as
absolvições de
JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA, GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA e [a manutenção da absolvição] da apelada MICKAELLY PEDRIELLA BARROS SIQUEIRA de associação criminosa.

Em relação ao concurso de crimes, a prática de 7 (sete) estelionatos em datas diversas [FATO 1
em

21.12.2022 contra

Viviane Carine Rezepoka Calgaro, FATO 2 em 24.12.2022 contra Letícia Ribeiro Barbosa; FATO 3 em 05.1.2023 contra Marilza Oliveira Assunção; FATO 4 em 30.1.2023 contra Leonor Borges Leal; FATO 5 em 31.1.2023 contra Maria Aparecida Silva Santos; FATO 6 em 13.3.2023 contra Osvaldo Domingos de Vasconcelos Junior e FATO 7 em 27.3.2023 contra Sérgio Paulo Barros de Assis
] elide a assertiva de que
“uma única conduta praticada [...] resultou em 7 crimes”
.

Por efeito, inaplicável a regra do concurso formal
, o qual se caracteriza apenas na hipótese da pratica de
“uma só ação ou omissão”
(CP, art. 70).

No tocante à continuidade delitiva,
os 7 (sete) estelionatos visavam a obtenção de vantagem ilícita, tendo sido praticados em semelhantes condições de tempo [de 21.12.2022 a 27.3.2023
], lugar [município de Cuiabá/MT] e maneira de execução
[utilização da empresa JG Representação Lumina Solar para a celebração de
contratos de compra, venda e instalação de placas solares e exigência de recebimento adiantado]
,
de modo a preencher o requisito subjetivo e objetivo do
art. 71 do CP [crime continuado].

Note-se que
a existência de 5 (cinco) estelionatos simples (CP, art. 171,
caput
) e outros 2 (dois)
majorados por terem sido praticados contra pessoas idosas (CP, art. 171, § 4º) – Leonor Borges Leal, de 74 (setenta e quatros) anos (ID 213058942-fls.79/80; ID 213057763-fls.1/2) e Maria Aparecida Silva Santos, de 61 (sessenta e um) anos de idade (ID 213058891-fls. 36/39)
, não afasta o requisito objetivo da continuidade delitiva [“crimes da mesma espécie”]. Isso porque, consideram-se
“crimes da mesma espécie são aqueles que possuem a mesma tipificação legal, não importando se simples, privilegiados ou qualificados, se tentados ou consumados”
(SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 315).

Essas circunstâncias justificam o reconhecimento do crime continuado, consoante aresto desta e. Câmara:

“Os [...] delitos são da mesma espécie [...], foram perpetrados [...] com a mesma maneira e modo de agir e em um curtíssimo lapso de tempo, o que caracteriza a
continuidade

delitiva
.”
(AP 100097/2010 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal –31.8.2011)

Logo, a continuidade delitiva deve ser reconhecida entre todos os estelionatos
, de modo que deve ser considerada
a pena do estelionato majorado [
praticado contra pessoa idosa
] – art. 171, § 4º, do CP –, por ser a
“a mais grave”
(CP, art. 71).

Por conseguinte, p
assam-se às revisões das penas.

Do apelante/apelado JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) ao negativar a culpabilidade [
“apresentou justificativas desarrazoáveis e utilizou-se do mercado de energia solar, que sem encontra em alta, com o intuito de obter vantagem indevida”
], os antecedentes [condenação com trânsito em julgado, em 14.8.2013 – SEEU nº 0006376-28.2014.8.11.0002], as circunstâncias [
“apresentou justificativas infundadas para não realizar o serviço e a entrega dos produtos e, ainda, viajou para o Estado do Pará e deixar as vítimas sem qualquer respaldo”
] e as consequências do crime [
“não houve prestação do serviço, entrega dos materiais e as vítimas não receberam o ressarcimento dos valores pagos”
].

Porém, as justificativas
“desarrazoáveis”
e
“infundadas”
constituem o próprio meio fraudulento empregado para o cometimento do estelionato, sendo
“descabida a negativação da culpabilidade”
e das circunstâncias do crime
“com base em elementares do tipo penal”
(AP N.U 0003050-84.2015.8.11.0015 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2022).

Outrossim,
o prejuízo sofrido pela vítima não constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, por ser inerente ao tipo penal, consoante orientações do c. STJ (
AgRg no AREsp 951.900/PR – Relator Min. Jorge Mussi – 8.3.2017;
HC nº 221047/RJ – Relatora Min.ª Laurita Vaz – 27.10.2013) e deste e. Tribunal (AP
0005412-77.2013.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 06/11/2019).

Preservada somente a negativação dos antecedentes [SEEU
nº 0006376-28.2014.8.11.0002]
, a exasperação da pena basilar deve ocorrer na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (STJ, HC nº 478.748/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 4.10.2019).

Logo, redimensiona-se a pena-base a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase,
o juiz da causa não identificou circunstancias atenuantes ou agravantes, notadamente ao considerar que a condenação anterior com transito em julgado (SEEU nº 0006376-28.2014.8.11.0002) fora utilizada para exasperar a pena basilar.

Ocorre que, em Juízo, o apelante/apelado
JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA confirmou ter firmado os contratos com as vítimas, bem como a ausência de entrega dos produtos/serviços, embora tenha asseverado não possuir dolo de causar-lhes prejuízo.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, há de ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 478.741/SP – Relatora Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS – Relator Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC nº 483246/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019)
, na fração de 1/6 – um sexto (STJ, HC 429280/SP – Relator Min. Jorge Mussi – 9.3.2018).

Porém,
a
“
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula nº 231). Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedentes ao próprio c. STJ.

Frise-se que o c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp nº 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de
“overruling”
quanto à Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020).

Atente-se, ainda, que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema,
in verbis
:

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (RE nº 597270 QO-RG – Relator Min. Cezar Peluso – Repercussão Geral – 5.6.2009)

Consequentemente, readéqua-se a pena provisória ao mínimo legal [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
]
.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

O juiz da causa reconheceu que a causa de aumento do estelionato praticado contra pessoa idosa
(CP, art. 171, § 4º) – vítimas Leonor Borges Leal, de 74 (setenta e quatros) anos (ID 213058942-fls.79/80; ID 213057763-fls.1/2) e Maria Aparecida Silva Santos, de 61 (sessenta e um) anos de idade (ID 213058891-fls. 36/39) – e majorou a pena na fração mínima de 1/3 (um terço).

Mantém-se a fração fixada para redimensionar a pena a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em sua vez,
reconhecida a continuidade delitiva [7 (sete) estelionatos], aplicável o aumento de 2/3 (dois terços), consoante Súmula 659 do c. STJ, a totalizar a pena definitiva em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Quanto ao regime, a condenação com trânsito em julgado por fato anterior (SEEU
nº 0006376-28.2014.8.11.0002)
justifica o inicial semiaberto, apesar da pena imposta – inferior a 4 (quatro) anos de reclusão – (STJ, Súmula 269; HC 576074/SP – Relator Min. Felix Fischer - 17.6.2020; AgRg no HC 653878/SP – Relator Min. Felix Fischer – 27.4.2021), sem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (CP, art. 44, II e III).

Da apelante/apelada GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA:

Na primeira fase, o juiz da causa exasperou a pena basilar em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ao negativar a culpabilidade [
“houve reprovação social da conduta”
] e as consequências do crime [
“a vítima não recebeu o ressarcimento de valores e não houve a prestação do serviço”
].

Diante da similitude fática-jurídica, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante/apelado
JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA
para afastar a valoração das consequências do crime.

Em sua vez,
“a
fundamentação relativa à culpabilidade [...] no que concerne ao senso de reprovação social da conduta praticada, não permite a majoração da pena-base, por se tratar de afirmação genérica, desvinculada de fator concreto que a conecte com a hipótese dos autos, não evidenciando maior reprovabilidade da conduta, apta a justificar o incremento da reprimenda.”
(STJ, HC 179441/MS – Relator: Min. Gilson Dipp – 13.3.2012)

Afastadas as circunstâncias judiciais, redimensiona-se a pena-base a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa [mínimo legal].

Na segunda fase, o Juízo singular
não identificou circunstancias atenuantes ou agravantes.

Não obstante, a apelante/apelada
GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA afirmou ser a proprietária da empresa JG Representações Lumina Solar, bem como a assinatura de contratos, movimentação da conta bancária e a utilização
“do dinheiro”
, mas negou manter contato com os clientes e a prática delitiva, a configurar confissão parcial ou qualificada.

Repita-se. A confissão, parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019).

Porém, essa atenuante
revela-se inaplicável, visto que sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria penal, embora reconhecida, pois, não se admite a respectiva fixação aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.”
(TJMT, Ap 177544/2016 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 13.12.2018)

Portanto, a pena basilar [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa] transforma-se em provisória.

Na terceira fase, r
eporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do
apelante/apelado
JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA para manter em 1/3 (um terço) a fração da causa de aumento do crime praticado contra idoso e readequar a pena a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ante a continuidade delitiva
(CP, art. 71)
, reproduz-se a motivação constante da dosimetria do apelante/apelado
JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA
para majorar a pena na fração mínima de 2/3 (dois terços)
, totalizando 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Em relação ao regime, sopesada a primariedade da apelante/apelada, a reprimenda imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e todas as circunstâncias judiciais favoráveis, estabelece-se o aberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP – pena inferior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis –, substitui-se a sanção corporal por duas restritivas de direito, entre as quais a prestação pecuniária disciplinada pelo art. 45, § 1º, do CP.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DES
PROVIDO
o apelo ministerial.

2)
PROVIDO

PARCIALMENTE
o recurso defensivo para readequar a pena de
JEFFERSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA
a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e de
GLÁUCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA a
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime aberto, com su
b
stituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos,
entre as quais a prestação pecuniária
.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal de Cuiabá para readequação do cálculo da pena e do regime imposto ao apelantes/apelados

[SEEU
0006376-28.2014.8.11.0002
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024